Tribunal: TJDFT
Processo: 0706519-46.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-07-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. CONECTIVIDADE DE MATÉRIAS. JULGAMENTO CONJUNTO. VIABILIDADE. EXECUÇÃO DE CHEQUE. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS AUSENTES. TRAMITAÇÃO SOB O REGIME DE SEGREDO DE JUSTIÇA. NÃO CABIMENTO. PESSOAS EXPOSTAS POLITICAMENTE. AUSÊNCIA DE PROTEÇÃO DA REGRA DO ARTIGO 189 DO CPC. SIGILO DAS INFORMAÇÕES PROCESSUAIS. MEDIDA EXCEPCIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
1. É possível o julgamento conjunto do agravo interno e do agravo de instrumento, quando o conteúdo deste último recurso possui maior abrangência e abarca todas as matérias veiculadas no agravo interno, situação que privilegia os princípios da razoável duração do processo e da economia processual.
2. Ausentes os requisitos do art. 995, parágrafo único c/c art. 300 ambos do CPC, que são a iminência de dano grave, de difícil ou impossível reparação ao resultado útil do processo e a probabilidade do direito vindicado, o indeferimento da tutela de urgência é medida imperativa.
3. A regra é a publicidade dos processos judiciais, e o segredo de justiça é medida excepcional. Entretanto, o legislador constituinte conferiu proteção ao sigilo de alguns feitos, conforme regra do art. 93, inc. IX, da Carta Magna. No plano infraconstitucional, o art. 189 do Código de Processo Civil elenca as hipóteses que os processos serão resguardados pelo sigilo das informações.
4. A execução de títulos de créditos, de operação de crédito entre pessoas físicas e/ou jurídicas, de interesse patrimonial, unicamente, a legislação constitucional e processual não contemplou as partes com o sigilo das informações processuais. Com isso, não há como o julgador fazê-lo, se assim não fez o legislador.
5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Agravo interno conhecido e prejudicado.